Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (1208) PROCESSO: 0738471-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PENA AGRAVADA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS RODRIGUES PENA, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DES CABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015, o prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis. No caso, o recorrente não logrou demonstrar a alegada tempestividade. 3. Segundo a jurisprudência deste Corte Superior o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC/2015, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, bem como não interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível. A propósito: EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.526.806/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/2/2022; e AgInt no AREsp n. 1.953.324/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 1/12/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/11/2023.). A propósito, reveja-se também: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTAÇÃO DE CANNABIS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, À MÍNGUA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o acórdão recorrido foi proferido em sede de Apelação, revelando-se, portanto, incabível o presente Recurso Ordinário, porquanto ausente qualquer das hipóteses legais taxativamente previstas no art. 105, II, da Constituição Federal. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/3/2024.). Impende registrar, que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 58296545. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018